Tribunal: TJSP
Processo: 0080462-78.2009.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação com o resultado de julgamento. Menção feita à ausência de intimação da decisão que determinou o

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação com o resultado de julgamento. Menção feita à ausência de intimação da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, com o intuito de alterar a verdade dos fatos. Intimação comprovada. Litigância de má-fé caracterizada. Artigo 80, II, do CPC. Aplicação de multa, fixada em 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 81, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA." (v. 43261).